Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715347-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0019715-97.2016.8.07.0001 – id 189447121) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos devedores, sob o fundamento de que cabe ao Juiz promover a análise da conveniência e da utilidade prática de restrições específicas em cada caso concreto, bem como porque há bens penhorados no processo que, ao que parecem, podem ser suficientes para satisfazer a dívida, e intimou o credor a promover a localização dos veículos, sob pena de cancelamento da penhora. Alega, em suma, que os agravados ocultam seus bens, que o devedor Saul Maemo tem condições de pagar a dívida, pois possui alto padrão de vida, que os devedores não dependem da posse da CNH para sua subsistência, e o cancelamento do cartão de crédito não infringe direito fundamental, além de que o bloqueio pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, é meio eficaz para pagamento da dívida. Acrescenta que a questão não gira em torno da penhora e do valor da venda dos bens, mas sim em encontrá-los. Requer o deferimento da medida. 2. O capítulo acerca da matéria voltada à suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos devedores foi afetada, à sistemática dos repetitivos (ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 - Tema 1.137), determinando o Relator a suspensão dos feitos que dela tratem. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas, não se impedindo, portanto, a análise das medidas urgentes (CPC 314). Contudo, não há risco de dano que justifique a liminar para pesquisa, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que seria satisfativa, não o configurando eventual cancelamento da penhora efetuada. Indefiro a liminar. Aos agravados, para contrarrazões. Dê-se vista à Curadoria Especial. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator